Tribunal: TJPA
Processo: 0801379-05.2023.8.14.0055
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801379-05.2023.8.14.0055

APELANTE: MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ

APELADO: EDSON ANTONIO JAQUES DAS NEVES

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. VIGIA. ADICIONAL NOTURNO. INOVAÇÃO RECURSAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. A UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município contra sentença que o condenou à implementação de adicional noturno no percentual legal de 25% em favor de servidor público (vigia) submetido a regime de escala. A sentença também determinou o pagamento das diferenças retroativas, afastando o pleito do ente municipal de prescrição e a preliminar de inépcia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se é devido o pagamento de adicional noturno no percentual de 25% previsto na legislação municipal ao servidor; (ii) saber se é admissível a tese, arguida apenas em sede recursal, de compensação do referido adicional com valores pagos a título de adicional de periculosidade; e (iii) saber se a ausência de prévio requerimento administrativo isenta o ente público da condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 7º, IX, da Constituição Federal e o art. 158 da Lei Complementar Municipal nº 001/1994 asseguram o adicional noturno no patamar de 25%. Restando incontroverso o adimplemento em percentual inferior (16,67%), impõe-se o pagamento da integralidade da rubrica e de seus retroativos, em atenção ao princípio da estrita legalidade.

4. O pedido de compensação do adicional noturno com o adicional de periculosidade constitui inadmissível inovação recursal e evidente comportamento contraditório, uma vez que o próprio ente público reconheceu em contestação a previsão legal da vantagem.

5. A contestação de mérito apresentada pelo ente municipal configura pretensão resistida. Pelo princípio da causalidade, impõe-se a condenação da Fazenda Pública em honorários de sucumbência incidentes sobre o valor da condenação (CPC, art. 85), sendo irrelevante a ausência de provocação administrativa pretérita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:

"1. É ilegal o pagamento de adicional noturno em percentual inferior ao expressamente fixado em legislação local, sob pena de ofensa à legalidade estrita.

2. A apresentação de contestação de mérito pela Fazenda Pública configura pretensão resistida e justifica a condenação em honorários de sucumbência com base no princípio da causalidade, independentemente de prévio esgotamento da via administrativa."

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7º, IX; CPC, art. 85, §§ 1º, 2º, 3º e 11; LC Municipal nº 001/1994, arts. 149, § 1º, e 158.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.850.512, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 16.03.2022; TJPA, AC 0800032-56.2021.8.14.0038, Rel. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, 2ª Turma de Direito Público, j. 06.05.2024; TJPA, AC 0003109-36.2013.8.14.0055, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, j. 22.01.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso interposto,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ
contra a sentença proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de São Miguel do Guamá
nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADO COM PEDIDO DE COBRANÇA RETROATIVA E REAJUSTE SALARIAL COM PEDIDO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA
ajuizado por
EDSON ANTONIO JAQUES DAS NEVES
em desfavor do
recorrente
.

Em síntese da exordial, o autor relatou ser servidor público municipal efetivo desde o ano de 2010, ocupante do cargo de Auxiliar Operacional na função de Vigia.

Narrou que submete-se a uma jornada de trabalho de 12h (doze horas) de
labor
por 36h (trinta e seis horas) de descanso durante a semana, estendendo-se para 24h (vinte e quatro horas) de
labor
por 36h (trinta e seis horas) de descanso aos finais de semana e feriados, sempre com atuação no período noturno, das 22h (vinte e duas horas) às 5h (cinco horas) do dia subsequente.

Sustentou que, a despeito de a Lei Complementar Municipal nº 001/1994 (Regime Jurídico Único) estipular em seu art. 158 o percentual de 25% (vinte e cinco por cento) a título de adicional noturno, a municipalidade vem adimplindo a rubrica no patamar de apenas 16,67% (dezesseis vírgula sessenta e sete por cento).

Ademais, pleiteou a condenação do ente público ao pagamento de indenização pela supressão do intervalo intrajornada, invocando a aplicação subsidiária da Consolidação das Leis do Trabalho, bem como o pagamento de adicional de periculosidade na ordem de 30% (trinta por cento), requerendo, ao fim, a condenação do réu ao pagamento das diferenças retroativas atinentes aos últimos 5 (cinco) anos.

Apos citado, o Município de São Miguel do Guamá ofereceu contestação. Preliminarmente, arguiu a inépcia da petição inicial, sob o argumento de que a mera juntada de contracheques configuraria prova insuficiente dos fatos constitutivos do direito autoral, e invocou a prescrição quinquenal prevista no Decreto nº 20.910/1932 em relação às eventuais parcelas pretéritas. No mérito, defendeu a regularidade do pagamento do adicional noturno, asseverando que o sistema interno de folha de pagamento realiza o cálculo com base em uma média variável atrelada à carga horária mensal efetivamente laborada. Rechaçou veementemente o pleito referente ao intervalo intrajornada, destacando a inaplicabilidade do diploma celetista aos servidores submetidos ao regime estatutário, em observância ao princípio da estrita legalidade. Por fim, no tocante ao adicional de periculosidade, ressaltou que a própria legislação municipal prevê o percentual de vinte por cento, e não de trinta por cento como pretendido, rubrica esta que já se encontraria devidamente implantada nos contracheques do servidor.

Finda a instrução processual, sobreveio a sentença de mérito. O juízo singular afastou as preliminares de inépcia da inicial e de ocorrência da prescrição para, no mérito, julgar parcialmente procedentes os pedidos inaugurais. A decisão fundamentou-se na incontroversa constatação de que o autor, exercendo labor noturno, recebia o adicional em patamar inferior ao legalmente fixado. Por conseguinte, condenou o Município à obrigação de implementar o adicional noturno no percentual de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o vencimento-base, estipulando multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais) em caso de descumprimento após o prazo de 60 (sessenta) dias da intimação. Condenou, ainda, ao pagamento das diferenças retroativas devidas, acrescidas de correção monetária pelo IPCA e juros pela taxa SELIC. O pedido relativo ao intervalo intrajornada, por sua vez, foi julgado improcedente, alicerçado na tese de total ausência de previsão normativa no âmbito do regime jurídico estatutário municipal. Diante da sucumbência na parte mais expressiva, o ente municipal foi condenado ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação referente às verbas pretéritas.

Irresignado, o Município de São Miguel do Guamá interpôs o presente Recurso de Apelação. Em suas razões recursais, reitera a preliminar de insuficiência do lastro probatório documental apresentado pelo autor.

Inova em sua argumentação meritória ao sustentar que a função de vigia desempenhada pelo apelado não se confunde com a atividade de vigilante profissional, de modo que o pagamento do adicional de periculosidade, embora venha sendo feito, careceria de amparo legal e configuraria prejuízo ao erário.

Alega, sob essa ótica, que o adimplemento indevido de periculosidade por parte da Administração acabaria por compensar, ainda que de forma transversa, qualquer eventual diferença a menor no pagamento do adicional noturno.

Derradeiramente, insurge-se contra a condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais, argumentando que o apelado judicializou a demanda de forma direta e desnecessária, sem esgotar ou sequer buscar a via administrativa, o que, segundo o Município, feriria os princípios da cooperação e da boa-fé processual previstos no Código de Processo Civil, devendo incidir a regra de isenção ou minoração da verba honorária.

Mesmo intimado, o recorrido deixou de apresentar contrarrazões ao recurso, conforme certificado nos autos.

Instado a se manifestar na condição de
custos legis
, o Ministério Público recomendou pelo conhecimento do apelo; contudo, absteve-se de emitir parecer sobre o mérito da controvérsia, fundamentando sua não intervenção na ausência de interesse público primário ou de repercussão social a justificar a atuação do Parquet em litígio de natureza estritamente patrimonial e individual.

Vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto sob os seguintes fundamentos.

A discussão central neste caso gira em torno do direito do recorrido à percepção escorreita do adicional noturno, amparado pelo art. 7º, inciso IX, da Constituição Federal, que garante remuneração superior para o trabalho noturno em comparação ao diurno:

Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

(...)

IX -
remuneração do trabalho noturno superior à do diurno;

No âmbito local, a Lei Complementar Municipal n.º 001/1994, que dispõe sobre o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Município de São Miguel do Guamá, detalha a referida vantagem e estabelece o seu respectivo percentual em seu art. 158:

Art. 158- A remuneração da hora suplementar noturna, prestada no horário compreendido entre as vinte e duas horas e às cinco horas do dia imediato, será superior à diurna em vinte e cinco por cento.

Essa legislação assegura de forma cristalina que o trabalho realizado em horário noturno seja remunerado de forma mais vantajosa, na proporção exata de 25% (vinte e cinco por cento), estabelecida pelo estatuto que rege a relação entre o servidor e a Administração Pública local.

O recorrido, servidor público concursado do Município de São Miguel do Guamá, ocupa o cargo de Vigia e cumpre jornada de trabalho em regime de escala, estendendo-se habitualmente por um período que abrange o horário noturno. Restou incontroverso nos autos, inclusive com admissão parcial do ente municipal e comprovação via contracheques, que a municipalidade vinha adimplindo a referida rubrica no patamar de apenas 16,67% (dezesseis vírgula sessenta e sete por cento).

É fundamental ressaltar que a Administração Pública é regida pelo princípio da estrita legalidade. Não é facultado ao ente municipal efetuar o pagamento de rubrica remuneratória em percentual inferior àquele expressamente fixado em sua própria legislação.

Portanto, é irretocável a sentença ao reconhecer que o servidor tem o direito à complementação do adicional para o percentual de 25% (vinte e cinco por cento), com o respectivo pagamento das diferenças retroativas, respeitada a prescrição quinquenal.

Por outro lado, em suas razões recursais, o Município de São Miguel do Guamá invocou a tese de que a função de vigia não ensejaria o pagamento de adicional de periculosidade e que o valor pago a este título deveria ser "compensado" com as diferenças devidas a título de adicional noturno. Tal argumento não merece prosperar.

Primeiramente, o próprio ente público reconheceu em sua contestação que o adicional de periculosidade pago ao autor tem previsão na própria legislação municipal no art. 149, §1º, da LC nº 001/1994.

Art. 149 - O adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas será devido, após a realização de perícia pelo órgão oficial de saúde do município.

§ 1º - O adicional, na ordem de vinte por cento, incidira sobre o vencimento.

§ 2º - O adicional previsto neste artigo cessara com a eliminação das causas geradoras, não se incorporando ao vencimento sob nenhum fundamento.

§ 3° -Os adicionais de insalubridade, periculosidade ou pelo exercício em condições penosas, não são acumuláveis.

Ademais, não cabe à Administração, em sede de apelação e sem o devido processo legal administrativo ou reconvenção, postular o corte de uma verba de natureza alimentar há muito consolidada e tentar utilizá-la como moeda de compensação para mascarar o pagamento deficitário do adicional noturno. Trata-se de inadmissível inovação recursal e comportamento contraditório,
podendo até mesmo o corte indevido dessa verba ser restabelecido através de aplicação de multa cominatória no curso da demanda.

Este Egrégio Tribunal de Justiça já se manifestou de forma reiterada em ações semelhantes, confirmando o direito ao adicional noturno no percentual legalmente previsto para servidores públicos em regime de escala, rechaçando tentativas de compensações indevidas. Julgamentos anteriores reforçam a tese de que o adicional noturno é devido conforme a previsão constitucional e a lei de regência local, veja-se, por analogia:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INCORPORAÇÃO E COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS DECORRENTES DE ADICIONAL NOTURNO E PERICULOSIDADE C/C DEVOLUÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS DO INSS C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. CÁLCULO DO ADICIONAL NOTURNO. INTELIGÊNCIA DO INCISO III DO ART. 53 DA LEI MUNICIPAL Nº 1963/2017. ADICIONAL NOTURNO QUE DEVE SER PAGO À RAZÃO DE 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) SOBRE O VALOR DA HORA EXTRA DIURNA. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. VANTAGEM QUE PARA SER CONCEDIDA DEPENDE DE PERÍCIA TÉCNICA, CONFORME O §1º DO ART. 86 DO ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE OURÉM. PROVA NÃO PRODUZIDA NOS AUTOS. "ERROR IN PROCEDENDO". NULIDADE DESTE PONTO DO JULGADO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. NULIDADE, DE OFÍCIO, DE CAPÍTULO DA SENTENÇA.

1. Cinge-se a controvérsia recursal acerca do acerto ou não da sentença de piso quanto ao correto pagamento do adicional noturno ao servidor e sobre a possibilidade ou não de concessão do adicional de periculosidade;

2. O art. 53, III da Lei Municipal 1.936/2017, que dispõe sobre o Plano de Cargos e Salários dos Servidores Municipais de Ourém, é textual ao determinar que o adicional noturno deve ser calculado à razão de 25% (vinte e cinco por cento) acimar da hora extra diurna. Trata-se, portanto, de determinação expressa em lei para estabelecer o parâmetro matemático para o cálculo do adicional noturno. Não se está aqui a discutir se houve ou não horas extras laboradas, mas apenas diante da verificação de como o cálculo do pagamento do referido adicional deve ser realizado;

3. o Apelante arguiu que durante todo o período laboral, não recebeu o adicional de periculosidade em face da função exercida, conforme preceitua o art. 7º, inciso XXIII, da CF/88. Declara que a função de vigia, por ele exercida, possui natureza perigosa, uma vez que é responsável por guardar patrimônio público;

4. No caso em apreço, o adicional de periculosidade é previsto no art. 53, I, § 2º da Lei Municipal 1.936/17, bem como o art. 63 prevê que naquilo que esta Lei Municipal for omissa, deve-se aplicar as disposições contidas no Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Ourém (Lei 1.705/2006);

5. O Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Ourém trata do adicional de periculosidade em seu art. 86, dispondo que a caracterização e classificação dos graus de periculosidade das atividades dependem de perícia oficial, o que não ocorreu no caso. Assim, neste ponto o deslinde da questão necessita de dilação probatória, de sorte que não seria cabível o julgamento antecipado da lide. Destarte, decretar de ofício a nulidade deste capítulo decisório é medida que se impõe;

6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Nulidade de ofício do capítulo da sentença.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800032-56.2021.8.14.0038 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 06/05/2024 ) (grifo)

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR MUNICIPAL. TÉCNICO DE ENFERMAGEM. ADICIONAL NOTURNO. APELO DO MUNICÍPIO. CONTRARRAZÕES. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. REJEITADA. MÉRITO. TRABALHO NOTURNO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO. ÔNUS DO APELANTE. ART. 373, II, DO CPC. PRECEDENTE. COMPATIBILIDADE DO ADICIONAL NOTURNO COM O REGIME DE PLANTÃO. JURISPRUDÊNCIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. AUSÊNCIA DE EXCESSO. FIXAÇÃO NO PERCENTUAL MÍNIMO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença na qual o município apelante foi condenado a pagar adicional noturno, em favor de servidor que exerce o cargo de técnico de enfermagem.

2. Em contrarrazões, o apelado arguiu a preliminar de intempestividade. O município apelante foi intimado da sentença mediante remessa dos autos físicos, ou seja, antes da migração do processo para o PJE. Entretanto, não há nos autos qualquer comprovante ou certidão que indique, de forma inequívoca, a efetiva data de recebimento dos autos físicos no órgão de representação judicial do ente federativo. A eventual falha da Secretaria do Juízo, no que se refere ao registro e à comprovação do dia em que o município recebeu os autos, não pode prejudicar o apelante. Assim, havendo dúvida sobre a referida data, o recurso deve ser considerado tempestivo, sobretudo considerando o princípio da primazia do mérito. Preliminar rejeitada.

3. As escalas juntadas nos ID 15327140, p. 3, a 15327142, p. 1, evidenciam que o autor trabalha em plantões diurnos e noturnos. Os contracheques juntados nos ID&rsquo;s 15327142, p. 2-5, demonstram que o demandante não recebe adicional pelo trabalho noturno. Conforme consignado na sentença, por força do art. 373, inciso II, do CPC, cabia ao município requerido o ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

4. O adicional noturno é devido mesmo quanto o trabalho é exercido em regime de plantão. O que enseja o pagamento do adicional é a realização de trabalho no período compreendido entre 22:00 h e 05:00 h. Jurisprudência.

5. Quanto aos honorários de sucumbência, este foram fixados no percentual mínimo (10%) previsto no art. 85, § 3º, inciso I, do CPC, não havendo qualquer excesso por parte do Juízo sentenciante.

6. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0003109-36.2013.8.14.0055 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 22/01/2024 )

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. VIGIA. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. VIGIA. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL COM ATRIBUIÇÃO DO ADICIONAL AO CARGO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RISCO ACENTUADO. ESCORREITO O INDEFERIMENTO DO PEDIDO. ADICIONAL NOTURNO. ESCALA DE SERVIÇO 12X36. TRABALHO NOTURNO. CABIMENTO. ART. 7º, IX, CF/88. ART. 53, III, LEI MUNICIPAL Nº 1.936/2017. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. CONSECTÁRIOS LEGAIS FIXADOS NOS TERMOS DOS PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Adicional de Periculosidade. Inexistindo a comprovação acerca da existência de risco de vida, bem como ante a ausência de previsão legal acerca do enquadramento da função como perigosa de forma a ensejar o pretendido pagamento do adicional de periculosidade, deve ser mantido o indeferimento deste pedido. Precedentes do TJPA.

2. Jurisprudência do STJ que distingue os serviços de guarda de bens desarmado, daquele realizado mediante curso próprio e porte de arma de fogo (STJ – 1a Turma – REsp. no 1.269.277/GO – Relator: Ministro Benedito Goncalves – DJe 18/10/17).

3. Adicional Noturno. O adicional noturno consiste em garantia prevista no inciso IX do art. 7º, da CF/88. No plano infraconstitucional, a Lei Municipal n&deg; 1.936/2017, em seu art. 53, dispõe a respeito do adicional, adicionando à disposição constitucional que o valor da remuneração será acrescido de 25%, no período compreendido entre 22 (vinte e duas) horas de um dia e 5 (cinco) horas do dia seguinte;

4. Na qualidade de servidor efetivo, o apelante/autor dispõe da garantia constitucional ao pagamento do adicional noturno, já que suas jornadas de trabalho se dão nesta condição.

5. Reconhecimento da sucumbência recíproca e consectários legais fixados nos termos dos precedentes vinculantes dos Tribunais Superiores (STF - Tema 810 e STJ - Tema 905).

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800258-32.2019.8.14.0038 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 11/04/2022) (grifo)

Ainda em sede recursal, o apelante postula o afastamento da condenação em honorários sucumbenciais, alegando que o autor buscou a via judicial sem o prévio requerimento administrativo, o que ofenderia a boa-fé processual.

No entanto, a matéria discutida nos autos possui orientação consolidada calcada no princípio da causalidade, pelo qual se entende que aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes. Ao contestar o mérito e defender a legalidade de seus pagamentos a menor, o Município configurou a pretensão resistida.

A condenação em honorários advocatícios à parte que decaiu na ação é o ônus do princípio da sucumbência, de acordo com o art. 85, §§ 1º, 2º e 3º do Código de Processo Civil (CPC):

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1º São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo,
na execução
, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento
sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa,
atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

Ocorre que a sucumbência deverá incidir precipuamente sobre o valor da condenação (verbas pretéritas), conforme escorreitamente fixado na sentença prolatada, visto que a demanda se trata de valores líquidos ou liquidáveis na origem processual.

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou entendimento nos Recursos Especiais (REsp) n.º 1.850.512/SP, 1.877.833/SP, 1.906.623/SP, nos quais consolidou o Tema Repetitivo 1.076, restando assim ementado:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. ART. 85, §§ 2º, 3°, 4°, 5°, 6º E 8º, DO CPC. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALORES DA CONDENAÇÃO, DA CAUSA OU PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA ELEVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015, C/C O ART. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ.

1. O objeto da presente demanda é definir o alcance da norma inserta no § 8º do artigo 85 do CPC, a fim de compreender as suas hipóteses de incidência, bem como se é permitida a fixação dos honorários por apreciação equitativa quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.

2. O CPC/2015 pretendeu trazer mais objetividade às hipóteses de fixação dos honorários advocatícios e somente autoriza a aplicação do § 8º do artigo 85 - isto é, de acordo com a apreciação equitativa do juiz - em situações excepcionais em que, havendo ou não condenação, estejam presentes os seguintes requisitos: 1) proveito econômico irrisório ou inestimável, ou 2) valor da causa muito baixo. Precedentes.

3. A propósito, quando o § 8º do artigo 85 menciona proveito econômico "inestimável", claramente se refere àquelas causas em que não é possível atribuir um valor patrimonial à lide (como pode ocorrer nas demandas ambientais ou nas ações de família, por exemplo). Não se deve confundir "valor inestimável" com "valor elevado".

4. Trata-se, pois, de efetiva observância do Código de Processo Civil, norma editada regularmente pelo Congresso Nacional, no estrito uso da competência constitucional a ele atribuída, não cabendo ao Poder Judiciário, ainda que sob o manto da proporcionalidade e razoabilidade, reduzir a aplicabilidade do dispositivo legal em comento, decorrente de escolha legislativa explicitada com bastante clareza.

(...)

(REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022.)

Assim, o entendimento é, em regra, pela fixação de honorários por apreciação
ad causam
, nos termos do art. 85, §§ 1º, 2º e 3º do CPC.

Os critérios a serem considerados na fixação dos honorários devem seguir o disposto na legislação, não se limitando apenas à proporcionalidade e razoabilidade. Dessa forma, por meio do art. 85, § 2º do CPC, incluem ainda como critérios a serem avaliados o grau de zelo do profissional, o local de prestação do serviço, a natureza e relevância da causa, o trabalho desenvolvido pelo advogado e o tempo despendido para a execução dos serviços.

Dessa forma, os Tribunais possuem o dever de uniformização de suas jurisprudências, sob pena de incorrer em ilegalidade, sendo isto disposto no art. 926, caput, art. 927, inciso III, §4º do CPC:

Art. 926. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.

(...)

Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão:

(...)

III - os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos;

(...)

§ 4º A modificação de enunciado de súmula, de jurisprudência pacificada ou de tese adotada em julgamento de casos repetitivos observará a necessidade de fundamentação adequada e específica, considerando os princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança e da isonomia.

Deste modo, não havendo nos autos nenhum elemento fático ou jurídico capaz de desconstituir o direito do recorrido à correção de seu adicional noturno, tampouco base legal para afastar os honorários de sucumbência devidamente fixados na origem, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença inalterada por seus próprios fundamentos, com base na fundamentação lançada ao norte.

Ante a interposição de recurso, majoro a sucumbência arbitrada para 11% (onze por cento) sobre o valor do proveito econômico, nos termos do art. 85, §11º do Código de Processo Civil.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 31/03/2026